Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário interpostos por JOSÉ DE ARIMATHEA RABELLO E OUTRO (ID 36115197), situação que ensejou o manejo de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT e de agravo à Corte Superior. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 43177284) e, contra tal decisão, a parte então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 58.704/DF). Em sequência, a Ministra Relatora Cármen Lúcia julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida como de direito, sem a indevida aplicação do Tema n. 792 da repercussão geral” (ID 45546267). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 37071981. Trata-se de agravo interno aviado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão desta Presidência (ID 36115197) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão vergastado com o Tema 792 do STF (RE 729.107). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Sem contrarrazões (certidão de ID 37001280). É o relatório. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 58.704/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) Essa decisão, no entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, diverge da tese de repercussão geral do Tema n. 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, havendo de prevalecer a conclusão de ser teratológica a decisão pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 36115197 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. Os recorrentes, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam violação aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da Constituição Federal, pugnando pela incidência da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para fins de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, à presente hipótese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido, porquanto a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria quanto ao processamento do agravo no recurso especial (ID 37071978). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019